Tribunal: TJDFT
Processo: 0703184-17.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. REQUERIMENTO DE CANCELAMENTO E QUITAÇÃO DA MULTA RESCISÓRIA COMPROVADOS. DECLARAÇÃO DE DEFERIMENTO DO CANCELAMENTO E DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMITIDO PELA INSTITUIÇÃO. INCLUSÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. PEDIDO CONTRAPOSTO JULGADO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É incontroverso que o autor solicitou o cancelamento da matrícula em 2/9/2024 (segunda-feira), primeiro dia útil do mês, tendo quitado a multa rescisória no valor de R$ 98,70.
2. Se a rescisão contratual somente se efetiva quando o aluno está quite com suas obrigações financeiras, conforme Cláusula 12, §1o, do contrato (ID 77888185, pág. 4), a emissão da declaração de cancelamento e do nada consta financeiro (ID 77889123) comprova a quitação integral e evidencia a ilicitude da cobrança posterior.
3. Comprovado o deferimento do cancelamento e a quitação das obrigações financeiras até a data do requerimento, afasta-se a alegação de débito referente à mensalidade de setembro/2024, impondo-se o reconhecimento da improcedência do pedido contraposto.
4. A inscrição nos cadastros de proteção ao crédito proveniente de débito inexistente induz a responsabilidade da recorrente e impõe a compensação dos danos morais.
5. Diante desse contexto, deve ser mantida a sentença que fixou em R$ 4 mil a compensação pelo dano moral, bem como julgou improcedente o pedido contraposto.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.